Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-72.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800479-72.2020.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DA CONCEICAO SOUSA

APELADO: IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA SOBRE O GRAU DA LESÃO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. GRADUAÇÃO DA LESÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA ADEQUADA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ ACERCA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. No caso, a prova pericial desnecessária ao deslinde da controvérsia, na medida em que não há discordância das partes acerca do grau de lesão sofrida pelo segurado, mas tão somente acerca do correto enquadramento da lesão nas previsões contratuais. Tanto autor quanto réu, apresentaram laudo médico no qual a conclusão é de que a lesão sofrida pelo segurado atingiu 50% (cinquenta por cento) de seu membro superior.

2. O segurado teve invalidez permanente de 50% do antebraço direito, ou seja, o máximo que poderia alcançar, seria metade do valor cabível, em outras palavras, 50% dos 70% da cobertura prevista para perda total do uso do membro superior, isto é R$29.400,00 / 2 = R$14.700,00Sentença mantida.

3. Os juros de mora e correção monetária em caso de cobrança de indenização por invalidez decorrente de contrato de seguro regido pelo Código Civil tem entendimento sumulado pelo STJ. Correção monetária a partir da contração. Juros de mora a partir da citação.

4. Recursos de Apelação do segurado e da seguradora conhecidos e DESPROVIDOS à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interposto por
ANTONIO DA CONCEICAO SOUSA e IU SEGUROS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível E Empresarial Da Comarca De Parauapebas em da Ação de Cobrança de Seguro que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais) a título de complementação do montante pago na via administrativa, em razão da invalidez permanente sofrida pelo segurado em razão de acidente de trânsito (Num. 3481248).

Na petição inicial, o segurado afirmou que contratou o
seguro de vida apólice 1099300000214.

Aduziu que sofreu acidente de trânsito em 14/04/2019, com trauma em antebraço direito de sequelas permanentes do membro superior direito, com déficit global de 50% em antebraço.

Asseverou que recebeu na via administrativa 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais).

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento do valor total da apólice R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com abatimento do valor recebido administrativamente.

Subsidiariamente, requereu a condenação da seguradora ao pagamento do percentual de 50% sobre o valor total do capital segurado, no importe de R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais).

Devidamente citada, a seguradora apresentou contestação em que sustentou já ter pago ao segurado o montante integral devido, de acordo com o contrato de seguro e da regulação de sinistro.

Aduziu que a apuração do valor a ser indenizado depende da aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela prevista nas condições gerais do seguro sobre o valor do Capital Segurado estabelecido para esta Cobertura, apurado com base no percentual do membro atingido.

Apontou que apesar de o valor máximo ser R$ 42.000,00, a perda total da função de um membro superior corresponde a 70% do Capital Segurado, enquanto a perda parcial de 25% corresponde a 17,50% (70% X 25%) do Capital Segurado, de modo que a indenização de 17,50% totalizaria o valor de R$ 7.350,00.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (Num. 3481248):

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda para condenar a Requerida PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A ao pagamento em favor do AUTOR da quantia de R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais) a título de complemento da indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação do seguro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 21 de maio de 2020.

A seguradora interpôs apelação (Num. 3481250) em que argui preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial para quantificar a lesão sofrida pelo segurado.

No mérito, defende que a perda parcial de 25% corresponde a 17,50% (70% X 25%) do Capital Segurado, motivo pelo qual o segurado faz jus a R$ 7.350,00, valor já pago na via administrativa.

Sustenta que a correção monetária deve fluir a partir do ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora devem ser contabilizados a partir da citação.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a condenação e, subsidiariamente, a adequação dos consectários da condenação.

O segurado apresentou contrarrazões (Num. 3481258) em que defende o desprovimento da apelação interposta pela seguradora.

O segurado interpôs apelação na modalidade adesiva (Num. 3481260) em que defendeu a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento do valor total previsto na apólice, o qual mediante dedução do valor já pago na via administrativa, seria de R$ 34.650,00 (Trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais).

A seguradora apresentou contrarrazões (Num. 3481265) em que defende o desprovimento do recurso interposto pelo segurado.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Belém, 16 de junho de 2023.

RICARDO NUNES FERREIRA

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontrarem outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo.

Ainda importante observar o que determina artigo 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis.

No caso em apreço, reputo a prova pericial desnecessária ao deslinde da controvérsia, na medida em que não há discordância das partes acerca do grau de lesão sofrida pelo segurado, mas tão somente acerca do correto enquadramento da lesão nas previsões contratuais. Tanto autor quanto réu, apresentaram laudo médico no qual a conclusão é de que a lesão sofrida pelo segurado atingiu 50% (cinquenta por cento) de seu membro superior.

Desta forma, o correto enquadramento da lesão deve ser feito pelo Juízo e não por perito judicial, pois se trata de questão unicamente de direito.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, ante a absoluta prescindibilidade da prova para o julgamento da causa.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação em que para condenar a seguradora apelante ao pagamento da complementação ao segurado do valor de indenização por invalidez permanente, no montante de
R$ 7.350,00,
acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação do seguro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ambas as partes interpuseram apelação contra a sentença, de modo que as questões objeto do efeito devolutivo dizem respeito ao valor devido a título de indenização, diante da sequela sofrida pelo segurado, e a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação.

Inicialmente, no que diz respeito ao valor devido ao segurado, cumpre ressaltar que o ponto crucial da demanda é definir se a indenização deve ser feita de acordo com a tabela prevista nas condições gerais (cláusulas complementares) do Seguro Coletivo de Pessoas ou apenas segundo o valor total previsto na apólice.

Em sua petição inicial, o autor definiu a causa de pedir ao relatar que o acidente sofrido resultou em “(...) trauma em antebraço direito de sequelas permanentes do membro superior direito, com déficit global de 50% em antebraço (...).

Por sua vez, no questionário médico juntado pela seguradora (Num. 3481240 - Pág. 2), o profissional respondeu que o segurado sofreu incapacidade permanente de 50% do antebraço direito.

Assim, considerando as Condições Gerais do Contrato, a lesão sofrida se enquadra

como “Perda total do uso de um dos membros superiores 70” (Num. 3481239 - Pág. 36).

Na tabela constante no contrato (Num. 3481239 - Pág. 36), resta previsto que a perda total do uso de um dos membros superior acarreta cobertura de 70% do valor previsto, ou seja, 70% do montante integral, qual seja R$42.000,00, logo 70% de R$ 42.000,00 é igual a R$29.400,00.

No caso dos autos, o Recorrente teve invalidez permanente de 50% do antebraço direito, ou seja, o máximo que poderia alcançar, seria metade do valor cabível, em outras palavras, 50% dos 70% da cobertura prevista para perda total do uso do membro superior, isto é R$29.400,00 / 2 = R$14.700,00.

Assim, considerando que o segurado recebeu na via administrativa R$7.350,00, correta a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da complementação de mais R$7.350,00, totalizando, portanto, R$14.700,00.

Neste sentido, a Jurisprudência:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ POR ACIDENTE. GRADUAÇÃO DA LESÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida por invalidez por acidente, julgada parcialmente procedente na origem. Em se tratando de contrato de seguro, mister a aplicação do princípio da boa-fé contratual, expressa no artigo 765 do Código Civil. Outrossim, aplica-se aos contratos como o “sub judice” o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. A informação clara e adequada sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores é um direito básico do consumidor. Inteligência do art. 6º, inc. III, do CDC. Ademais, as cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante.

A apólice contratada pelo segurado prevê indenização securitária no valor de ATÉ R$131.339,26 (...) para o caso de invalidez por acidente. A perícia judicial concluiu déficit funcional do joelho esquerdo em grau intenso, na ordem de 15% segundo a Tabela Indenizatória juntada aos autos, o que perfaz o valor arbitrado na sentença, devidamente adequado ao caso telado. No próprio do certificado da apólice há a expressão "ATÉ" logo, o fato de constar o valor total do capital segurado, a indenização nesses casos será paga de acordo com a graduação da lesão, podendo chegar ATÉ R$131.339,26. Não se verifica nos autos violação ao dever de informação quanto à cláusula de graduação da lesão em caso de invalidez por acidente, cuja cláusula de graduação de lesão está devidamente expressa e redigida. A parte autora poderia ter acessado as condições gerais do contrato através do site da seguradora, ou até mesmo através do estipulante, onde poderia verificar que em caso de invalidez por acidente há aplicação de graduação de lesão para cálculo de liquidação, de acordo com a lesão do segurado, não podendo alegar que lhe faltou informação ao contratar. A parte autora recebeu as informações acerca do seguro do qual era beneficiário de forma clara e de fácil compreensão, não havendo ofensa, in casu, ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, da lei consumerista, motivo pelo qual indevida a complementação de indenização securitária. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 50048582920208210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 18-11-2021)

Assim, o capítulo da sentença que fixou o montante objeto da condenação não merece reparos.

Outrossim, no que diz respeito a correção monetária e juros de mora, a sentença igualmente não merece reforma, pois de acordo com verbetes n.º 362 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 362: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

No que se refere a incidência de juros, vê-se que a confusa apelação da seguradora (a qual nesse capítulo começa se referindo a embargos à execução onde não existe esse procedimento) em verdade concorda com a sentença, ne medida em que requer a aplicação dos juros desde a citação, nos exatos termos definidos no provimento jurisdicional.

Desta forma, a sentença objurgada não merece reforma no capítulo em que fixou os consectários da condenação.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço a Apelação e do recurso adesivo e lhes NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, para manter a sentença em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença de 15% para 20%, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023